Tribunal: TJES
Processo: 5014148-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5014148-29.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
JOVERCY GOMES SANTOS

EMBARGADO:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. NÃO ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo exequente/recorrido após julgamento de agravo de instrumento que afastou multa fixada pelo Juízo Singular. O embargante sustenta omissão, contradição e ausência de enfrentamento de questões que, segundo ele, seriam essenciais ao deslinde da controvérsia. Argumenta também a necessidade de não conhecimento do agravo de instrumento por inovação e preclusão de matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se as alegações do embargante configuram omissão ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração;

(ii) determinar se há preclusão consumativa em relação às preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna, manifestada entre os elementos do julgamento, e não em relação à divergência entre a decisão e a pretensão do recorrente.

A omissão ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao desfecho do processo. No caso, todas as matérias relevantes foram devidamente analisadas e fundamentadas pelo colegiado.

Configura-se a preclusão consumativa quando a parte deixa de suscitar determinada questão no momento oportuno, como em contrarrazões ao agravo de instrumento, não podendo reapresentá-la em embargos de declaração. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.480.912/RS e REsp 706.754/RJ.

Não cabe a reabertura de discussão de matéria já apreciada, em respeito à estabilidade das decisões e ao princípio da coisa julgada.

O artigo 1.022 do CPC não exige que o julgador aprecie exaustivamente todos os argumentos das partes, mas que fundamente adequadamente sua decisão. A fundamentação apresentada no acórdão é suficiente e compatível com o entendimento jurisprudencial consolidado.

A oposição de embargos meramente protelatórios sujeita a parte à multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos parcialmente e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de contradição nos embargos de declaração exige que o vício esteja presente internamente na decisão recorrida, e não em confronto com os interesses da parte.

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada tempestivamente.

A fundamentação judicial não exige manifestação sobre todos os pontos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para justificar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.11.2014; STJ, REsp 706.754/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2008; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5014148-29.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
JOVERCY GOMES SANTOS

EMBARGADO:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSCITADA EM EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.

Conforme exposto alhures, após o julgamento do agravo de instrumento e seu provimento para afastar a multa arbitrada pelo d. Juízo Singular, o exequente/recorrido opôs os presentes embargos objetivando o não reconhecimento do recurso primeiro sob alegação de inovação, preclusão da matéria recorrida e violação ao princípio da coisa julgada.

Ocorre que este é o primeiro momento em que a parte traz tais alegações, não o fazendo na primeira oportunidade em que manifestou-se nos autos: em contrarrazões; de modo que encontra-se preclusas as matérias.

Assim,
analisado o mérito recursal
, não vejo como analisar
preliminares de não conhecimento não suscitadas em resposta recursal,

pois
configurada a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os disposto no art. 332 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.
O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa"

(AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014). 3. Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos fatos constantes dos autos. 4.
Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade, em decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente, a análise da matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa, violaria o princípio da coisa julgada
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR. QUESTÃO RENOVADA A APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Não há por que falar em violação dos 165, 458, II, e 535, do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Em se tratando de pretensão de natureza patrimonial, afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.

3. Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp 706.754/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 05/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NO DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 3. "
Se, ao proferir o despacho saneador, o juiz rejeitar o pedido formulado pela ré referente à prescrição da ação, e não havendo recurso dessa decisão, opera-se a preclusão quanto a tal matéria, por isso mesmo que não pode mais ser reaberta sua discussão em sede apelatória."

(excerto do REsp 153.836/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 29.5.2000, p. 158). 4. Desprovimento do recurso especial. (REsp 595.776/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 263)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.

Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
. 2. Recurso não conhecido. (Data: 17/Aug/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005957-29.2022.8.08.0000 Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019). 2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública” (STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5011568-60.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, não é possível
reacender a discussão
em sede de
embargos de declaração, quando a matéria não fora suscitada na primeira oportunidade pela parte
,
pois já
operada a preclusão.

Logo,
não conheço
da
s preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento.

É como voto.

MÉRITO.

Adiante, no que diz respeito ao mérito recursal, também não vislumbro subsídios para acolhimento dos embargos.

Isso porque a matéria fora devidamente apreciada, inclusive, fundamentadas as razões para afastar a multa nesta fase de execução.

Vejamos trecho do acórdão objurgado:

(...)

Nesse sentido, observo que a
determinação de exclusão do nome do autor/agravado do cadastro de associados, com a consequente abstenção de efetuar descontos na folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), deu-se em sentença,
proferida em maio/2013.

E
m que pese no cumprimento de sentença, fls. 554/558 (pág. 189/197 do vol. 02 otimizado 2), o exequente/
agravado
alegue o descumprimento da obrigação entre 22/06/2013 a 13/04/2018, o mesmo não faz prova de suas alegações – o que seria facilmente demonstrado pelos contracheques.

Lado outro,

pelos documentos anexados
pel
a
executad
a/agravante
, como o comprovante de desligamento, fls. 758 dos autos, (pág. 49 do vol. otimizado 4), consta que a suspensão dos descontos se deu a partir de 06/06/2013.

Com isso,
nos termos d
o art
igo
537, § 1º, CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

(...)

Logo, não subsiste a alegação do recorrente, já que a matéria fora devidamente apreciada, fundamentada e rejeitada neste Órgão Fracionário.

Observo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço
parcialmente do recurso, e
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.